Tribunal: TJMT
Processo: 1039755-78.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039755-78.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (AGRAVANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (AGRAVADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS – RESOLUÇÃO N. 414/2010-ANEEL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os critérios a serem observados para a recuperação de consumo de energia elétrica estão previstos no artigo 115 da Resolução n. 414/2010-ANEEL, sendo sucessivos os incisos ali previstos.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

Apelação Cível 1039755-78.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

EMBARGADO:
JOSE IZIDORO CORSO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
,
em razão da decisão proferida no 151355158, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Apelo apresentado pela Recorrente, mantendo
inalterada
a sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Tutela de Urgência de n. 1039755-78.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrido JOSE IZIDORO CORSO,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para
reconhecer
a ilegalidade do critério do inciso III do art. 115 da Resolução n. 414/2010-ANEEL adotado pelo requerido no faturamento dos meses de maio e junho de 2018,
declarando
, então, a inexigibilidade da dívida mencionada na inicial, no importe de R$ 283.806,52 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos),
determinando
, ainda, que a diferença de consumo referente ao período em discussão (maio e junho de 2018) deva ser apurado em liquidação de sentença, em conformidade com o estabelecido pelo inciso II do art. 115 da Resolução n. 414/2010-ANEEL, convertendo-se os valores depositados em Juízo em pagamento à requerida.

A parte Recorrente sustenta que “(...)
considerando que não há período regular/normal de 12 (doze) meses anteriores à constatação da falha, o que afasta a aplicação do inciso II, requer-se a reforma da decisão monocrática a fim de manter o valor do débito cobrado (inciso III), vez que alterar a forma de apuração do valor ensejará enriquecimento sem causa, que é vedado pelo art. 884 do Código Civil.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 164081672, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023